Tribunal: TJES
Processo: 5005289-87.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-87.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMAR GUMS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - PENAL APLICADA COM JURIDICIDADE – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE -

REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
Possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Panorama não vislumbrado nos autos.

2.
Circunstâncias judiciais avaliadas e valoradas com juridicidade.

Pena-base fixada de forma escorreita, aplicando-se inclusive a razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Revisão improcedente. Unânime.

VOTO – MÉRITO
:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
ROMAR GUMS
, manifestando insurgência contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0014319-83.2012.8.08.0056, cujo conteúdo teve o condão de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal, para acolher a prescrição quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte de arma de fogo), e impor condenação pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 – porte de acessórios de uso restrito (mira a laser e silenciador), aplicando-lhe a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto como inicial para fins de cumprimento de pena.

Aduz o autor, em síntese, que as circunstâncias judiciais não foram analisadas com juridicidade no caso concreto, e que as mesmas não foram reavaliadas em sede recursal em razão do reconhecimento da intempestividade do respectivo apelo interposto.

Destaca, portanto, a possibilidade de alteração do julgado para fins de diminuição da pena imposta, e do regime inicial de cumprimento de pena.

Muito bem.

Como sabemos, possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Não é este o panorama que se extrai dos presentes autos, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram analisadas com juridicidade, às luz de detalhamentos extraídos do caso concreto, nestes termos:

A
culpabilidade do réu
,
entendida como grau de reprovação de sua conduta, fora regulamente valorada de forma negativa

e acentuada,
pois “o acusado, apesar de estar em pleno estado flagrancial, ainda tentou constranger os policiais militares quando de sua prisão, dizendo que iam ser arrepender de ter cumprido que a lei os impõe (fls. 189, reafirmado às fls. 358)”

A personalidade
do acusado, que se refere ao seu
“caráter como pessoa humana,
sua
índole, seu temperamento, sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130), fora valorada negativamente de forma escorreita, “já que o mesmo disse aos policiais que ia matar a pessoa que o tinha denunciado, caso a identificasse.

Os motivos -
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal,
de igual forma mereceram censura, com motivação apta para tanto, eis que restou claramente destacado que o crime de porte de arma de fogo se consolidou para garantir a concretização de outro crime, de caça ilegal de animais silvestres.

As circunstâncias do crime -
as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal, relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião)
também foram valoradas negativamente com pertinência, tendo em vista o uso de mais de um acessório de uso restrito (silenciador) na empreitada criminosa, não somente a mira a laser.

De se ressaltar, quanto ao uso indevido de mira a laser, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a inconstitucionalidade de preceitos
do Decreto nº 10.030/19 quanto ao tocante, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.677/DF.

De se ressaltar, finalmente
, que o

juízo, à luz das referidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizou-se da recomendada fração de 1/8 – sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima, contidas no tipo penal infringido, para fixar a pena-base de forma razoável e proporcional.

Assim, a despeito dos argumentos lançados pela defesa, não vislumbro motivos para alteração da sentença acobertada pela coisa julgada, de modo que
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL E É COMO ME MANIFESTO.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Des. VANIA MASSAD CAMPOS - Des. EDER PONTES DA SILVA - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Acompanharam o voro de relatoria.